Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-15.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CULPA CONCORRENTE. TRANSAÇÃO PENAL. ILÍCITO CIVIL. PENSÃO INDENIZATÓRIA. EXPECTATIVA DE VIDA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA PAGAMENTO DE PENSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a culpa concorrente, acertada a sentença ao fixar indenização mais módica.
2. A celebração de transação penal no Juizado Especial Criminal não obsta o reconhecimento da conduta como ilícito civil, porquanto somente há vinculação do juízo cível em caso de sentença criminal que expressamente reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria. O fato de o apelante ser beneficiário da transação penal não tem o condão de excluir a responsabilidade civil decorrente de sua conduta ilícita.
3. A fixação do valor da pensão indenizatória deve observar a média de expectativa de vida indicada apenas em fontes oficiais, devendo considerar a validez da vítima para o trabalho e o fato de ser arrimo de família.
4. A insuficiência de bens para constituir o fundo para garantir o pagamento da pensão mensal, de que tratam o art. 533 do Código de Processo Civil e a Súmula no 313 do Superior Tribunal de Justiça, não consta como causa de afastamento da obrigação.
5. A concorrência de culpa justifica a fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao que se pratica em casos de perda de familiar, não sendo possível a compensação com o valor pago na transação penal.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.